Tribunal: STJ
Processo: 0014605-64.2011.4.01.3600
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2220859 - DF(2025/0239737-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN
ADVOGADOS
: GUSTAVO CRESTANI FAVA - MT013038O
CARLOS ANTONIO PERLIN - MT017040O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOSE ANTONIO ROCHA
ADVOGADO
: IVO FERREIRA DA SILVA - MT014264O
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO.
CONDIÇÕES DEGRADANTES DE TRABALHO. REVALORAÇÃO DE

PROVAS. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela parte condenada contra decisão monocrática que
deu provimento a recurso especial do Ministério Público Federal, para restabelecer a
condenação por infração ao
do Código Penal, nos exatos termos da sentença
art. 149
2.
condenatória de primeiro grau.
Fato relevante. As instâncias ordinárias reconheceram,
de forma expressa, a existência de alojamentos construídos com plástico preto e toras de
madeira, sem paredes, expondo trabalhadores ao frio, à chuva e a animais peçonhentos;
ausência de instalações sanitárias e de água potável; fornecimento de alimentação em
condições precárias e com odor insuportável; inexistência de equipamentos de proteção
individual; e comercialização de produtos no local por preços superiores aos do
3.
comércio, com desconto em folha, em cenário de isolamento geográfico.
Pedido
principal do agravo regimental. Anulação da decisão que conheceu e deu provimento ao
recurso especial, sob alegação de óbice da
e de atipicidade da conduta, ou,
Súmula 7/STJ
subsidiariamente, reconhecimento de error in procedendo, para determinar o retorno dos
autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, a fim de que sejam apreciadas as
demais teses defensivas não examinadas em razão da absolvição anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o recurso especial do Ministério
Público Federal exigia revolvimento do acervo fático-probatório, atraindo o óbice da
ou apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos estabelecidos
Súmula 7/STJ,
(ii)
pelas instâncias ordinárias;
saber se o conjunto fático reconhecido pelas instâncias
Documento eletrônico VDA55951366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8f0547b3-53e3-4901-9504-f724b4645e55

ordinárias configura condições degradantes de trabalho aptas a caracterizar o crime de
redução a condição análoga à de escravo, na modalidade prevista no
do Código
art. 149
(iii)
Penal;
saber se, afastada em recurso especial a absolvição e reconhecida a tipicidade
da conduta, é possível restabelecer diretamente a sentença condenatória ou se é
obrigatório determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para exame das demais
teses defensivas veiculadas na apelação e não apreciadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A pretensão recursal ministerial, ao questionar apenas a qualificação jurídica de fatos
expressa e inequivocamente reconhecidos por sentença e acórdão, demanda revaloração
de provas e não reexame do acervo fático-probatório, sendo, por isso, compatível com a
6.
via do recurso especial e não atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
O
do Código
art. 149
Penal, como crime de ação múltipla e conteúdo variado, se configura também pela
submissão do trabalhador a condições degradantes de trabalho, bastando a ocorrência de
7.
qualquer das modalidades típicas previstas no dispositivo.
À luz da orientação firmada
pelo Supremo Tribunal Federal sobre a denominada “escravidão moderna”, o
cerceamento da liberdade e da dignidade do trabalhador pode decorrer de
constrangimentos econômicos e da violação intensa e persistente de direitos básicos,
inclusive do direito ao trabalho digno, o que também caracteriza redução à condição
8.
análoga à de escravo.
O quadro fático assentado, com isolamento geográfico, ausência
de instalações sanitárias e de água potável, inexistência de equipamentos de proteção
individual, alojamentos improvisados e abertos, alimentação em estado de deterioração e
prática de truck system, configura de forma robusta condições degradantes de trabalho,
ultrapassando meras irregularidades trabalhistas e preenchendo o tipo penal do art. 149
9.
do Código Penal.
O argumento de que as condições observadas seriam compatíveis
com “peculiaridades regionais” do trabalho rural não afasta a tipicidade, pois a dignidade
humana é valor universal, insuscetível de relativização por costumes locais ou pela
natureza do labor, sob pena de violação ao princípio da igualdade e ao escopo protetivo
10.
do
do Código Penal.
art. 149
Todavia, afastada em recurso especial a absolvição e
reconhecida a tipicidade, não se admite o restabelecimento automático da sentença
condenatória quando remanescem teses defensivas deduzidas na apelação que não foram
examinadas pelo Tribunal de origem, impondo-se o retorno dos autos à instância
ordinária para prosseguimento do julgamento, sob pena de supressão de instância e
11.
violação ao devido processo legal.
Configurado error in procedendo na decisão que
restabeleceu diretamente a condenação de primeiro grau, mostra-se necessário manter o
provimento do recurso especial apenas quanto ao reconhecimento da tipicidade da
conduta e determinar a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região,
para apreciação das demais teses defensivas suscitadas na apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido, para manter o
reconhecimento da tipicidade da conduta descrita no
do Código Penal e o
art. 149
provimento do recurso especial nesse ponto, alterando-se o dispositivo da decisão
agravada a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1a
Região, para que prossiga no julgamento das demais teses defensivas deduzidas na
apelação e não apreciadas.
Tese de julgamento:
1. O recurso especial pode promover a revaloração jurídica de fatos incontroversos e
definitivamente fixados pelas instâncias ordinárias, sem violar a Súmula 7/STJ.
2. A submissão de trabalhadores a condições degradantes de trabalho, com violação
intensa e persistente de direitos básicos e da dignidade humana, configura o crime de
redução a condição análoga à de escravo, na forma do
do Código Penal,
art. 149
independentemente de alegadas peculiaridades regionais do trabalho rural.
3. Ao afastar a absolvição em recurso especial, o tribunal superior deve determinar o
retorno dos autos ao tribunal de origem para exame das teses defensivas não apreciadas,
Documento eletrônico VDA55951366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8f0547b3-53e3-4901-9504-f724b4645e55

sendo incabível o restabelecimento automático da sentença condenatória sob pena de
supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CP,
CP,
art. 149;
art. 16; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, Inq 3.412, Rel. p/ acórdão Ministra Rosa Weber,
Plenário; STJ,
Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
REsp 2.058.739/PA,
02.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55951366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 8f0547b3-53e3-4901-9504-f724b4645e55

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2220859 - DF(2025/0239737-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN
ADVOGADOS
: GUSTAVO CRESTANI FAVA - MT013038O
CARLOS ANTONIO PERLIN - MT017040O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOSE ANTONIO ROCHA
ADVOGADO
: IVO FERREIRA DA SILVA - MT014264O
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO.
CONDIÇÕES DEGRADANTES DE TRABALHO. REVALORAÇÃO DE

PROVAS. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela parte condenada contra decisão monocrática que
deu provimento a recurso especial do Ministério Público Federal, para restabelecer a
condenação por infração ao
do Código Penal, nos exatos termos da sentença
art. 149
2.
condenatória de primeiro grau.
Fato relevante. As instâncias ordinárias reconheceram,
de forma expressa, a existência de alojamentos construídos com plástico preto e toras de
madeira, sem paredes, expondo trabalhadores ao frio, à chuva e a animais peçonhentos;
ausência de instalações sanitárias e de água potável; fornecimento de alimentação em
condições precárias e com odor insuportável; inexistência de equipamentos de proteção
individual; e comercialização de produtos no local por preços superiores aos do
3.
comércio, com desconto em folha, em cenário de isolamento geográfico.
Pedido
principal do agravo regimental. Anulação da decisão que conheceu e deu provimento ao
recurso especial, sob alegação de óbice da
e de atipicidade da conduta, ou,
Súmula 7/STJ
subsidiariamente, reconhecimento de error in procedendo, para determinar o retorno dos
autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, a fim de que sejam apreciadas as
demais teses defensivas não examinadas em razão da absolvição anterior.
Documento eletrônico VDA55324863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 17:55:45
Código de Controle do Documento: 43eadeae-043c-4b14-96f5-c6123b4091ab

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o recurso especial do Ministério
Público Federal exigia revolvimento do acervo fático-probatório, atraindo o óbice da
ou apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos estabelecidos
Súmula 7/STJ,
(ii)
pelas instâncias ordinárias;
saber se o conjunto fático reconhecido pelas instâncias
ordinárias configura condições degradantes de trabalho aptas a caracterizar o crime de
redução a condição análoga à de escravo, na modalidade prevista no
do Código
art. 149
(iii)
Penal;
saber se, afastada em recurso especial a absolvição e reconhecida a tipicidade
da conduta, é possível restabelecer diretamente a sentença condenatória ou se é
obrigatório determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para exame das demais
teses defensivas veiculadas na apelação e não apreciadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A pretensão recursal ministerial, ao questionar apenas a qualificação jurídica de fatos
expressa e inequivocamente reconhecidos por sentença e acórdão, demanda revaloração
de provas e não reexame do acervo fático-probatório, sendo, por isso, compatível com a
6.
via do recurso especial e não atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
O
do Código
art. 149
Penal, como crime de ação múltipla e conteúdo variado, se configura também pela
submissão do trabalhador a condições degradantes de trabalho, bastando a ocorrência de
7.
qualquer das modalidades típicas previstas no dispositivo.
À luz da orientação firmada
pelo Supremo Tribunal Federal sobre a denominada “escravidão moderna”, o
cerceamento da liberdade e da dignidade do trabalhador pode decorrer de
constrangimentos econômicos e da violação intensa e persistente de direitos básicos,
inclusive do direito ao trabalho digno, o que também caracteriza redução à condição
8.
análoga à de escravo.
O quadro fático assentado, com isolamento geográfico, ausência
de instalações sanitárias e de água potável, inexistência de equipamentos de proteção
individual, alojamentos improvisados e abertos, alimentação em estado de deterioração e
prática de truck system, configura de forma robusta condições degradantes de trabalho,
ultrapassando meras irregularidades trabalhistas e preenchendo o tipo penal do art. 149
9.
do Código Penal.
O argumento de que as condições observadas seriam compatíveis
com “peculiaridades regionais” do trabalho rural não afasta a tipicidade, pois a dignidade
humana é valor universal, insuscetível de relativização por costumes locais ou pela
natureza do labor, sob pena de violação ao princípio da igualdade e ao escopo protetivo
10.
do
do Código Penal.
art. 149
Todavia, afastada em recurso especial a absolvição e
reconhecida a tipicidade, não se admite o restabelecimento automático da sentença
condenatória quando remanescem teses defensivas deduzidas na apelação que não foram
examinadas pelo Tribunal de origem, impondo-se o retorno dos autos à instância
ordinária para prosseguimento do julgamento, sob pena de supressão de instância e
11.
violação ao devido processo legal.
Configurado error in procedendo na decisão que
restabeleceu diretamente a condenação de primeiro grau, mostra-se necessário manter o
provimento do recurso especial apenas quanto ao reconhecimento da tipicidade da
Documento eletrônico VDA55324863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 17:55:45
Código de Controle do Documento: 43eadeae-043c-4b14-96f5-c6123b4091ab

conduta e determinar a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região,
para apreciação das demais teses defensivas suscitadas na apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido, para manter o
reconhecimento da tipicidade da conduta descrita no
do Código Penal e o
art. 149
provimento do recurso especial nesse ponto, alterando-se o dispositivo da decisão
agravada a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1a
Região, para que prossiga no julgamento das demais teses defensivas deduzidas na
apelação e não apreciadas.
Tese de julgamento:
1. O recurso especial pode promover a revaloração jurídica de fatos incontroversos e
definitivamente fixados pelas instâncias ordinárias, sem violar a Súmula 7/STJ.
2. A submissão de trabalhadores a condições degradantes de trabalho, com violação
intensa e persistente de direitos básicos e da dignidade humana, configura o crime de
redução a condição análoga à de escravo, na forma do
do Código Penal,
art. 149
independentemente de alegadas peculiaridades regionais do trabalho rural.
3. Ao afastar a absolvição em recurso especial, o tribunal superior deve determinar o
retorno dos autos ao tribunal de origem para exame das teses defensivas não apreciadas,
sendo incabível o restabelecimento automático da sentença condenatória sob pena de
supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CP,
CP,
art. 149;
art. 16; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, Inq 3.412, Rel. p/ acórdão Ministra Rosa Weber,
Plenário; STJ,
Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
REsp 2.058.739/PA,
02.09.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por L. A. S. em face de decisão
proferida às fls. 1787-1792, que deu provimento ao recurso especial, para restabelecer a
condenação do recorrido por infração ao artigo 149 do CP, nos termos da sentença
condenatória de primeiro grau.
Nas razões do agravo, às fls. 1797-1813, a parte recorrente argumenta, em
síntese: (i) que o recurso especial não deveria ter sido conhecido, por força do óbice da
uma vez que a pretensão ministerial demandaria o revolvimento do
Súmula 7/STJ,
acervo fático-probatório dos autos; (ii) que, no mérito, os fatos descritos configuram
meras irregularidades trabalhistas, insuficientes para a tipificação do
do CP; e
art. 149
Documento eletrônico VDA55324863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 17:55:45
Código de Controle do Documento: 43eadeae-043c-4b14-96f5-c6123b4091ab

(iii) que, ainda que mantido o provimento, a decisão incorreu em
ao
error in procedendo
restabelecer diretamente a sentença condenatória, sem determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para exame das demais teses defensivas não apreciadas em razão do
reconhecimento da atipicidade pelo TRF-1.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Como já assentado na decisão agravada, a pretensão recursal do Ministério
Público Federal não exigia o revolvimento do acervo fático-probatório, mas sim a
das provas já definitivamente fixadas pelas instâncias ordinárias —
revaloração
providência esta plenamente admissível nesta via especial.
Com efeito, há distinção técnica consolidada na jurisprudência desta Corte
entre
— que implica a formação de nova convicção sobre os fatos a
reexame de prova
partir dos elementos de prova — e a
— que consiste em extrair
revaloração
consequências jurídicas diversas de um conjunto fático já assentado e incontroverso.
No caso concreto, tanto a sentença de primeiro grau quanto o próprio acórdão
recorrido, reconheceram, de forma expressa e inequívoca, a existência dos seguintes
fatos: alojamentos construídos com plástico preto e toras de madeira, sem paredes,
expondo os trabalhadores ao frio, à chuva e a animais peçonhentos; ausência de
instalações sanitárias, com os trabalhadores utilizando o mato para necessidades
fisiológicas; inexistência de água potável; fornecimento de alimentação em condições
precárias e com odor insuportável; ausência de equipamentos de proteção individual; e
comercialização de produtos no local por preços superiores aos praticados no comércio,
com desconto em folha, em contexto de isolamento geográfico.
A controvérsia não residia, portanto, na existência ou não desses fatos — que
foram dados como provados —, mas sim na qualificação jurídica deles: se configurariam
ou não o tipo penal do
do CP. Essa operação é tipicamente de revaloração, não
art. 149
de reexame probatório, e está inteiramente ao alcance desta Corte Superior.
A alegação de que os fatos descritos constituiriam meras irregularidades
trabalhistas — também não prospera.
O
do Código Penal é crime de ação múltipla e conteúdo variado,
art. 149
podendo ser configurado pela submissão a trabalhos forçados, a jornada exaustiva, a
Documento eletrônico VDA55324863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 17:55:45
Código de Controle do Documento: 43eadeae-043c-4b14-96f5-c6123b4091ab

condições degradantes de trabalho, ou por restrição da locomoção em razão de dívida
contraída com o empregador. Basta a ocorrência de qualquer das modalidades descritas
no tipo.
Conforme assentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Inq 3.412 (Rel. p/ acórdão Min. Rosa Weber), a chamada "escravidão
moderna" é mais sutil do que a do século XIX, e o cerceamento da liberdade pode
decorrer de constrangimentos econômicos e não necessariamente físicos. A privação da
liberdade e da dignidade pode se dar pela violação intensa e persistente de direitos
básicos do trabalhador, inclusive do direito ao trabalho digno — o que também configura
redução a condição análoga à de escravo.
No caso concreto, o quadro fático assentado pelas instâncias ordinárias é
suficiente e robusto para a configuração da modalidade de condições degradantes de
. Os trabalhadores encontravam-se em situação de isolamento geográfico, sem
trabalho
acesso a instalações sanitárias básicas, sem água potável, sem equipamentos de proteção
individual, dormindo em estruturas sem paredes e expostas às intempéries e a animais
peçonhentos, alimentados com comida em estado de deterioração, e ainda submetidos à
prática de
em razão do isolamento que os impedia de se abastecer no
truck system,
comércio da cidade.
Este conjunto de circunstâncias não representa mera inadequação pontual das
condições de trabalho, mas a negação sistemática da dignidade humana dos
trabalhadores, tratados como objetos de exploração econômica e não como sujeitos de
direitos. A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

"Não tem vacilado a jurisprudência desta Corte em
reconhecer a tipicidade da conduta atinente ao fornecimento de
condições irregulares de moradia, além da ausência de instalações
sanitárias, de deficiente acondicionamento dos alimentos, da ausência
de fornecimento de água potável, assim como da ausência de material
de primeiros socorros e do deficiente fornecimento de equipamentos de
proteção individual."
(
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
REsp n. 2.058.739/PA,
Turma, DJe
.
02/09/2024)

O argumento do agravante de que as condições seriam compatíveis com as
"peculiaridades regionais" do trabalho rural, não tem o condão de afastar a tipicidade. A
dignidade humana é valor universal que não admite relativização em razão de costumes
regionais ou do tipo de labor exercido. Admitir essa tese equivaleria a criar uma zona de
impunidade para a exploração de trabalhadores em regiões mais vulneráveis, em
manifesta afronta ao princípio da igualdade e ao escopo protetivo do
do CP.
art. 149
Documento eletrônico VDA55324863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 17:55:45
Código de Controle do Documento: 43eadeae-043c-4b14-96f5-c6123b4091ab

O agravante aponta que o recurso de apelação defensivo perante o TRF-1
veiculava múltiplas teses que não foram apreciadas pelo Tribunal de origem em razão do
reconhecimento da atipicidade, quais sejam: (a) ausência de autoria delitiva, diante da
alegação de que toda a administração dos trabalhadores teria sido delegada ao
empreiteiro José Antônio Rocha; (b) incidência da causa de diminuição de pena do
arrependimento posterior (art. 16 do CP), dada a reparação integral dos danos antes do
recebimento da denúncia; e (c) redimensionamento da dosimetria da pena.
A decisão agravada, ao dar provimento ao recurso especial, restabeleceu
diretamente a condenação nos termos da sentença de primeiro grau, sem determinar o
retorno dos autos ao TRF-1 para que este prosseguisse no exame das teses defensivas que
haviam ficado prejudicadas.
Neste ponto, a razão assiste ao agravante.
Ao afastar a absolvição em recurso especial, não se admite o restabelecimento
automático da sentença condenatória quando existirem teses defensivas suscitadas na
apelação que não foram examinadas pelo Tribunal de origem. O procedimento correto é
determinar o retorno dos autos à instância ordinária para que prossiga no julgamento das
matérias remanescentes, sob pena de supressão de instância e violação ao devido
processo legal.
Assim, nesta parte, o agravo regimental merece parcial provimento para sanar
o
identificado, mantendo-se o provimento do recurso especial
error in procedendo
quanto ao reconhecimento da tipicidade da conduta, mas alterando o dispositivo para
determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.
Ante o exposto, reconsidero a decisão de fls. 1787-1792 e dou parcial
, para, mantendo o reconhecimento da tipicidade da
provimento ao agravo regimental
conduta descrita no
do Código Penal e o provimento do recurso especial quanto
art. 149
a este ponto,
, determinando o
alterar o dispositivo da decisão agravada
retorno dos
, a fim de que prossiga no julgamento
autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região
das demais teses defensivas suscitadas no recurso de apelação que restaram prejudicadas
em razão do reconhecimento da atipicidade.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55324863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/03/2026 17:55:45
Código de Controle do Documento: 43eadeae-043c-4b14-96f5-c6123b4091ab

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.220.859 / DF
Número Registro: 2025/0239737-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00146056420114013600 146056420114013600
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN
ADVOGADOS
: GUSTAVO CRESTANI FAVA - MT013038O
CARLOS ANTONIO PERLIN - MT017040O
RECORRIDO
: JOSE ANTONIO ROCHA
ADVOGADO
: IVO FERREIRA DA SILVA - MT014264O
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL -
REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN
ADVOGADOS : GUSTAVO CRESTANI FAVA - MT013038O
CARLOS ANTONIO PERLIN - MT017040O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOSE ANTONIO ROCHA
Documento eletrônico VDA55914794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: ef1d00c6-ff47-4c01-9181-dc1a8a84c09d

ADVOGADO
: IVO FERREIRA DA SILVA - MT014264O
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: ef1d00c6-ff47-4c01-9181-dc1a8a84c09d